Tribunal: STF
Processo: HC 229018
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.205.303. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (meses) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “85 (oitenta e cinco) gramas, de Cannabis sativa L., vulgarmente denominada Maconha e 120 Grama de Cloridrato de Cocaína”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, que, irresignada, interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem, ensejando a interposição de agravo em recurso especial. 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu da irresignação defensiva. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa postula “a concessão da ordem para que seja afastada a prisão preventiva, bem como seja reconhecida as nulidades presentes na ação penal, em particular à invasão de domicílio, com a consequente absolvição do Paciente.”, sublinhando que “o fato de uma pessoa correr para se proteger em seu próprio domicílio, com o escopo de evitar ser alvejado por uma bala perdida, não pode ser considerado um fundamento idôneo para autorizar a violação de seu domicílio, em consonância com o entendimento jurisprudencial, é possível afirmar que não existem fundadas razões para legitimar a invasão da casa do paciente.”



    Prossegue asseverando que “não há nenhuma demonstração concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois o paciente não possui antecedentes criminais, estava empregado antes da prisão, é considerado um cidadão honesto por toda a população e conta com uma petição contendo diversas assinaturas da comunidade solicitando sua liberdade (cf. fls. 129-134 dos autos da ação penal nº 0120248-55.2021.8.19.0001). Ademais, ele possui uma sólida rede de apoio familiar”. Alega, ainda, não haver elementos nos autos que comprovem o delito de associação criminosa, “pois não foi demostrado nenhum nível de regularidade, hierarquia ou comunicação entre o réu e outras pessoas da organização. Ou seja, não existe vínculo subjetivo mantido de forma duradoura entre o paciente e qualquer outra pessoa.”.



    Assevera, também, a quebra da cadeia de custódia, haja vista que, “de acordo com o laudo pericial, foi utilizada uma amostra aleatória de 0,5 gramas em um universo total de 85 gramas, que seriam correspondentes aos 17 invólucros. Portanto, mesmo que tenha havido uma separação inicial entre a quantidade supostamente encontrada com o paciente e a encontrada no local, no momento da perícia essas amostras foram novamente reunidas, o que evidencia uma clara contaminação das provas.” Destaca, por fim, que “há notório excesso de prazo que prejudica o direito à livre locomoção do Paciente, pois o AREsp n° 2205303/RJ encontra-se em fase de conclusão desde 19/12/2022 (sem julgamento)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer:



    1. A concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente c/ ou sem a aplicação de outras medidas cautelares diferentes da prisão e a expedição de alvará de soltura para que o Paciente possa aguardar o julgamento de seus recursos em liberdade. Ademais, requer seja reconhecida, ainda que de ofício, a nulidade da condenação do paciente em virtude das numerosas violações às garantias constitucionais, em particular a invasão ilegal de seu domicílio; 



    2. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a absolvição do Paciente. 



    3. Subsidiariamente, com fulcro na garantia de duração razoável do processo, requer seja determinado a imediata remessa do Recurso Extraordinário, admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 27 de julho de 2022, para que seja julgado o mais rápido possível por esta Corte Suprema.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ (cadeia de custódia), Súmula 83/STJ e Súmula 7/STJ (associação para o tráfico). 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83/STJ. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial. 



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”



    Na hipótese, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na inviabilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame das pretensões da defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Sob outra vertente, cumpre consignar que resta prejudicada a alegação defensiva no que tange ao excesso de prazo para julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial, porquanto, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 06/06/2023, foi proferido julgamento realizado pela Sexta Turma da Corte Superior que, por unanimidade, “negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora”.



    Além disso, cabe consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente